Tribunal: CARF
Processo: 10314.720042/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720042/2019-07
ACÓRDÃO
3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INSTITUTO SAB

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF no 103.
Não se conhece do Recurso de Ofício decorrente da exoneração de valor
inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda, valor esse que
deve ser aferido no momento da apreciação do recurso, nos termos da
súmula CARF no 103.
IMUNIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.CONTRIBUIÇÕES.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da
imunidade/isenção antes da lavratura do auto de infração, deve ser
cancelada a exigência fiscal. Somente após o ato formal de suspensão da
imunidade/isenção pela autoridade competente é que se abre ao auditor
fiscal, que detém a prerrogativa de constituição do lançamento tributário,
a possibilidade de lavrar o auto de infração. Tudo isso se aplica às
contribuições.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada e, quanto ao
Recurso Voluntário, por maioria de votos, em lhe dar provimento, para declarar a nulidade
material dos autos de infração, prejudicada a análise dos demais recursos dos responsáveis
Fl. 6989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
2
solidários, vencidos os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que
afastavam a nulidade.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários e Recurso de Ofício interpostos contra decisão
proferida pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/BSB que
julgou procedente em parte as Impugnações apresentadas pelos Recorrentes e manteve o crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

“Versa o presente processo sobre impugnações apresentadas pela contribuinte,
Sociedade Assistencial Bandeirantes, e pelos responsáveis tributários: Biodínamo
Empreendimentos e Participações Ltda., Hospital Leforte S/A/, Hospital Leforte
Liberdade S/A e Granada Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
Cecília Lelario de Medeiros, Marcelo Lerario de Medeiros, Marina Lelario de
Medeiros, Rodrigo Fernandes Teixeira Lopes, Martha Lerario de Medeiros
Corigliano e Joaquim Antonio de Medeiros, em face dos autos de infração de:
a) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls.
13 e segs.) pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 979.401,07,
referente a fatos geradores de 2014 (regime cumulativo), sendo assim descritos os
fatos apurados:
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA Valor
apurado conforme relatório fiscal em anexo.”;
Fl. 6990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
3
b) Contribuição para o PIS/Pasep (a fls. 2 e segs.) pelo qual foi constituído crédito
no montante de R$ 6.987.031,85, referente a fatos geradores de 2014 (regime
cumulativo), sendo assim descritos os fatos apurados:
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA Valor
apurado conforme relatório fiscal em anexo.”.
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 29/02/2019 (AR a fls.2307), e
apresentou, em 28/02/2019 (Termo a fls. 2591), a impugnação a fls. 2593 e segs.,
subscrita por mandatário com poderes para tal, conforme procuração e
substabelecimento a fls. 2242/2243. Em sua peça de defesa, a contribuinte pede
que seja acolhida a impugnação para o fim de se reconhecer a insubsistência dos
autos de infração em razão dos argumentos a seguir expostos em apertada
síntese:
Com efeito, analisando-se a farta documentação apresentada e os
esclarecimentos e informações prestados pela Impugnante no curso da
fiscalização, verifica-se que a quase totalidade dos fatos apontados pela
fiscalização não ocorreram no ano-calendário 2014, o que por si só é
suficiente para afastar a pretensão fiscal, mas mais do que isso os
elementos de prova existentes nos autos comprovam cabalmente que não
houve a alegada infringência do artigo 14 do CTN, na medida em que:
(i) A Família Medeiros, notadamente os Srs. Joaquim Antônio de Medeiros e
Marcelo Lerário de Medeiros, não é proprietária, associada, dirigente,
gestora da Impugnante;
(ii) Não restou comprovada até́ mesmo porque inexistente eventual
distribuição de parcela do patrimônio da Impugnante ou de seu resultado a
qualquer título, seja para a Família Medeiros, seja para empresas
controladas por essa família, com as quais a Impugnante realizou negócios
jurídicos em condições inclusive mais favoráveis do que seriam contratados
com terceiros:
(ii.1) Quanto aos reembolsos de despesas realizados em favor do Sr.
Marcelo Lerário de Medeiros, a fiscalização reconhece que os valores não
são vultuosos e se referem a efetivos reembolsos de despesas, prática esta
absolutamente normal em qualquer entidade com ou sem fins lucrativos, e
jamais exclusiva de Diretores;
(ii.2) Os contratos de locação firmado entre a Impugnante (locatária) e a
Granada (locadora) referem-se a imóveis que efetivamente eram utilizados
em suas atividades institucionais, além do que os aluguéis estipulados eram
menores do que os praticados pelo mercado;
(ii.3) A alienação de imóveis pela Impugnante, que haviam sido dados em
garantia a terceiro, tomando por base valores de mercado, conforme laudo
Fl. 6991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
4
de avaliação elaborado há́ época, além de amenizar a crise financeira pela
qual estava passando, não lhe acarretou qualquer prejuízo;
(ii.4) O não pagamento dos aluguéis devidos à Granada justificava-se na
seria crise financeira enfrentada pela Impugnante e na insuficiência de
recursos financeiros suficientes para honrar todos os seus compromissos e
obrigações, o que a levou a optar por não pagar tais aluguéis, mas honrar
os demais compromissos junto a funcionários, fornecedores, de modo que
não restasse prejudicado o atendimento a seus pacientes;
(ii.5) O trespasse de dois dos estabelecimentos da Impugnante(Hospital
Bandeirantes e Hospital Leforte) às sociedades limitadas por ela
constituídas, que foram posteriormente transformadas em sociedades
anônimas e vendidas à Biodínamo, além de ter ocorrido em 2015 e ser
portanto irrelevante para a pretensa suspensão de imunidade da
Impugnante em 2014, não implicou em qualquer espécie de favorecimento
à Família Medeiros e permitiu que a Impugnante continuasse a desenvolver
as suas atividades institucionais na área da saúde;
(ii.6) A contratação da ATNS para prestar serviços médicos “lato senso”, os
quais efetivamente foram prestados, e a remuneração daquela sociedade
em valores fixos não caracterizam em absoluto hipótese de distribuição
disfarçada de lucros ou resultados pela Impugnante; e(ii.7) A impugnante
sempre aplicou integralmente os seus recursos nas atividades para as quais
foi constituída, qual seja a prestação de serviços de assistência médico-
hospitalar em caráter beneficente, segundo as diretrizes previstas em nosso
ordenamento jurídico, notadamente na Lei 12.101/2009.”.
A responsável tributária, Bernadete Senen Stang, foi cientificada dos lançamentos
em 26/04/2019 (AR a fls. 782), e apresentou a impugnação a fls. 788 e segs. em
27/05/2019 (carimbo afixado a fls. 788), subscrita por ela mesmo. O responsável
tributário, Ricardo Stang, foi cientificada dos lançamentos em 26/04/2019 (AR a
fls. 783), e apresentou a impugnação a fls. 804 e segs. em 27/05/2019 (carimbo
afixado a fls. 804), subscrita por ele mesmo.
Os responsáveis tributários Hospital Leforte S/A e Granada Agropecuária e
Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram cientificados dos lançamentos
tributários em 29/01/2019, conforme ARs. a fls. 2328 e 2315, e apresentaram suas
impugnações (docs. a fls. 3061 e segs. e fls. 3181 e segs.) em 28/02/2019,
conforme Termos a fls. 3058 e 3176.
O responsável tributário Hospital Leforte Liberdade S/A foi cientificado do
lançamento em 29/01/2019 (AR a fls. 2319) e apresentou sua impugnação (a fls.
4677 e segs.) em 08/03/2019 (Termo a fls. 4673).
Os responsáveis solidários Cecília Lelario de Medeiros, Marcelo Lerario de
Medeiros, Marina Lelario de Medeiros, Rodrigo Fernandes Teixeira Lopes, Martha
Lerario de Medeiros Corigliano e Joaquim Antônio de Medeiros foram cientificados
Fl. 6992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
5
dos lançamentos em 29/01/2019, conforme AR a fls. 2311, 2323, 2332, 2336 e
2340 e, apresentaram a impugnação a fls. 4457 em 28/02/2019 (carimbo afixado
a fls. 4457).
Por sua vez, não consta dos autos documento que informe a data de em que os
responsáveis tributários Biodínamo Empreendimentos e Participações Ltda. e
Rodrigo Fernandes Teixeira Lopes tomaram ciência dos lançamentos tributários
em tela, sendo que o primeiro apresentou a impugnação a fls. 459 em 7/3/2019
(Termo a fls. 4565); já o segundo apresentou a impugnação em conjunto com
Cecília Lelario de Medeiros e outros (doc. a fls. a fls. 4457).
As impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários foram subscritas por
mandatários com poderes para tal, conforme procurações a fls.: 3147, 3269, 4543,
4545, 4547, 4549, 4551, 4553, 4658 e 4766.
Os responsáveis solidários apresentaram os mesmos argumentos de defesa, os
quais podem ser assim sintetizados:
“Preliminarmente
(i) houve cerceamento do direito de defesa dos ora Impugnantes, uma vez
que o Fisco não disponibilizou os anexos apontados no TVF e que seriam
parte integrante da autuação (nem mesmo por meio do e-CAC das pessoas
jurídicas responsabilizadas solidariamente, na medida em que o aludido
processo não foi disponibilizado eletronicamente), o que impossibilita que
os Impugnantes se insurjam, com precisão, em relação a esses documentos;
Afastamento da Imunidade
(ii) o Fisco, para afastar a imunidade, menciona suposto descumprimento
dos artigos 167, 170, 171 e 174 do RIR/99, além dos artigos 9o e 14 do CTN
e do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009, aplicáveis apenas para o caso de
imunidade de impostos, o que não é o caso;
(iii) tratando-se, no presente caso, de imunidade de PIS e COFINS, prevista
no artigo 195, §7o da CF, seu afastamento apenas seria possível caso o Fisco
houvesse comprovado o suposto descumprimento das regras previstas na
Lei n° 12.101/2009 (pertinente ao tema), o que não foi feito, na medida em
que o Fisco abordou os requisitos de tal norma no TVF;
(iv) vale dizer que, nesse ponto, que a SAB possui Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) válida para o ano de 2014 (doc.
4), conforme imposto pela Lei 12.101/2009 para concessão do benefício de
imunidade de PIS e COFINS. A obtenção do CEBAS é de extrema relevância
para o caso, na medida em que ela evidencia que, quando expedido pelo
Ministério da Saúde, esse órgão verificou que a SAB cumpria os requisitos
para ser entidade filantrópica, para fins de fruição da imunidade de PIS e
COFINS;
Fl. 6993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
6
(v) considerando que o CEBAS somente pode ser cancelado mediante
procedimento próprio, previsto nos artigos 26 e seguintes da Lei no
12.101/2009, o que não ocorreu no presente caso, inexistindo qualquer ato
do Ministério da Saúde declarando o cancelamento do CEBAS, conforme
consulta feita ao site daquele Ministério, não seria possível que o Fisco
realizasse a presente cobrança, por inexistência de questionamento sobre
os requisitos de fruição da imunidade de PIS e COFINS;
(vi) tendo sido notificados da presente autuação, os Impugnantes entraram
em contato com o patrono da SAB e tomaram conhecimento de que, do
procedimento fiscal que culminou com a cobrança ora combatida, também
decorreu Termo de Suspensão de Imunidade em razão do suposto
descumprimento dos requisitos dos artigos 9o e 14 do CTN (ou seja, tratava-
se de procedimento para suspensão de imunidade de impostos), o que, por
si só́, é suficiente para evidenciar que aquele Termo não se presta para
justificar a presente autuação;
(vii) no entanto, ainda que assim não fosse, há que se mencionar o
procedimento para suspensão de imunidade de impostos, previsto no artigo
32 da Lei 9.430/96, é bastante extenso, apenas tornando-se definitivo
quando da prolação de Ato Declaratório da Receita Federal nesse sentido,
após o devido contraditório, o que inexiste até́ o momento, conforme se
atesta por meio de consulta do nome da SAB feito ao site de Normas da
Receita Federal;
(viii)conforme informações dos patronos da SAB, em 16/01/2019, foi
apresentada defesa contra o Termo de Suspensão de Imunidade, o qual foi
formalizado nos autos do processo no 10314.720055/2019-78, estando essa
questão ainda pendente de julgamento, de modo que, mesmo a questão do
afastamento da imunidade de impostos ainda não é definitiva, de modo que
não poderia gerar qualquer tipo de cobrança nesse momento;
(ix) de todo modo, ainda que se entendesse possível o questionamento da
imunidade de PIS e COFINS por meio da presente autuação e que os
requisitos para sua concessão seriam aqueles mencionados pelo Fisco, há
que se pontuar os supostos fatos levantados no TVF, além de não
corresponderem com a verdade, não são suficientes para justificar o
afastamento da imunidade, o que igualmente impõe o reconhecimento de
improcedência da cobrança;
(x) isso porque, primeiramente, embora o Fisco acuse os Srs. Marcelo e
Joaquim de supostamente serem os gestores da SAB em 2014, os elementos
por ele trazidos para essa demonstração (matérias da internet de períodos
diversos do autuado, procurações outorgadas pela SAB ao Sr. Joaquim para
atuação nos Municípios de Caraguatatuba e Taubaté́ e nos anos de 2010 a
2013 e reembolso de despesas feitos pela SAB ao Sr.Marcelo) não
representam documentos capazes de sustentar tal alegação, seja porque
Fl. 6994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
7
são relativos a períodos diversos do autuado, seja porque não são provas
contundentes de poderes de administração;
(xi) não procede também a alegação de que a os Srs. Marcelo e Joaquim
estariam retirando renda da SAB a partir da contratação feita entre tal
associação e a empresa ATINS (da qual aqueles Impugnantes eram sócios),
na medida em que os valores pagos pela SAB à ATINS em 2014 refere-se à
remuneração por serviços efetivamente prestados, não tendo o Fisco
demonstrado a inexistência de tais serviços;
(xii) já no que tange à acusação de que a Família Medeiros teria se
beneficiado a partir dos contratos de aluguel de imóveis firmados entre a
GRANADA e a SAB, trata-se de alegação fazia, na medida em que o Fisco
não demonstrou, por exemplo, que os valores dos aluguéis estariam fora da
prática de mercado;
(xiii) por fim, a alegação de que a Família Medeiros teria se beneficiado a
partir da compra pela empresa BIODÍNAMO dos hospitais Bandeirantes e
Leforte, antes pertencentes à SAB, também não prospera, seja porque
realizado dentro da absoluta legalidade, seja porque, ainda que assim não
fosse, tendo a compra sido efetivada em 2015, não seria possível que esse
fato gerasse qualquer consequência em relação ao período autuado (2014);
Solidariedade
(xiv) o auto de infração contém em vício de motivação sobretudo no que
tange à responsabilidade atribuída aos Srs. Marcelo e Joaquim, na medida
em que, além de não ter sido apontado qual o suposto ato praticado com
excesso de poder, infração à lei ou ao Estatuto e o seu nexo com o fato
gerador (o que seria necessário para a aplicação do artigo 135, III do CTN),
também não foi apontada qual seria a norma que expressamente
designaria responsabilidade solidária a eles (o que permitiria a aplicação do
artigo 124, II do CTN), não tendo sido ainda elegida uma norma de
responsabilidade para fundamentar a autuação nesse ponto (tendo o Fisco
genericamente indicado tanto o artigo 135, III do CTN, quanto o artigo 124
do CTN, sem realizar uma escolha entre eles);
(xv) para além disso, não se sustenta a responsabilização pessoal dos Srs.
Marcelo Lerario de Medeiros e Joaquim Antônio de Medeiros com base no
artigo 135, III do CTN, na medida em que eles não há o preenchimento de
qualquer requisito para tanto; e
(xvi) igualmente não prospera a autuação em relação à responsabilidade
imputada aos demais Impugnantes com base no artigo 124, inciso I do CTN,
visto que a D. Autoridade Fiscal não comprovou o interesse comum jurídico
destes na situação que constitua os fatos geradores das obrigações
tributárias alvo da presente autuação, estando a conclusão fiscal embasada
em meras suposições, indícios e provas precárias.
Fl. 6995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
8
VI. PEDIDOS Por todo o exposto, os Impugnantes pedem para que seja
julgada procedente a presente impugnação, para cancelar integralmente o
auto de infração ou, ao menos, para afastar a legitimidade passiva em
relação a eles. Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a
serem feitas, relativamente às decisões proferidas neste processo sejam
encaminhadas aos seus procuradores, todos com escritório na Capital do
Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, no 923, 8o andar, em
atenção ao DR. DANIEL VITOR BELLAN, bem como sejam enviadas cópias ao
Impugnante, no endereço constante dos autos.”

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
03-89.892 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 03-89.892 - 4a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 27 de fevereiro de 2020
Processo 10314.720042/2019-07
Interessado SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTES
CNPJ/CPF 46.543.781/0001-61
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. RITO PROCEDIMENTAL.
O rito para suspensão da imunidade de contribuições para a seguridade social,
prevista no art. 195, §7 o, da CF/88, é aquele estabelecido no art. 32 da Lei no
12.101/09.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS PARA O GOZO.
Justifica-se a suspensão da imunidade, quando resta demonstrada o uso indevido
de entidade imune de contribuição para a seguridade social, para formação de
patrimônio e, posteriormente, transferência desses ativos para o patrimônio
privado de pessoas jurídicas controladas por pessoas físicas, dirigentes de fato da
entidade imune.
LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. COFINS. CONTRIBUIÇÃO Uma vez mantida a
suspensão da imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da CF/88 e não tendo
a impugnante contestado especificamente as autuações, devem ser mantidos os
lançamentos da Cofins e da Contribuição para o PIS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Foram interpostos de forma tempestiva Recursos Voluntários por Sociedade
Assistencial Bandeirantes, Granada Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
Fl. 6996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
9
Biodínamo Empreendimentos e Participações Ltda, Hospital Leforte S/A, Hospital Leforte
Liberdade S/A, Joaquim Antônio de Medeiros, Marcelo Lerario de Medeiros. Os recursos
reproduzem em síntese os argumentos apresentados nas impugnações.
A recorrente Hospital Leforte Liberdade S/A alega ainda a tempestividade da
impugnação por ela apresentada.
Em razão da exoneração de alguns dos sujeitos passivos, os autos foram submetidos
à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme já relatado, trata-se de Recursos Voluntários e Recurso de Ofício
interpostos contra decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ/BSB que julgou procedente em parte as Impugnações apresentadas pelos
Recorrentes e manteve o crédito tributário.
Recurso de Ofício
Depreende-se da análise dos autos, existir questão prejudicial a ser apreciada
quanto ao juízo de admissibilidade do presente Recurso de Ofício.
Conforme relatório do Acórdão recorrido, os créditos exigidos por meio dos Autos
de Infração em análise considerando a soma das contribuições, encargos de multa e juros de mora
correspondem aos seguintes valores:
a) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 13 e segs.)
pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 979.401,07, referente a fatos
geradores de 2014 (regime cumulativo), sendo assim descritos os fatos apurados:
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA Valor
apurado conforme relatório fiscal em anexo.”;
b) Contribuição para o PIS/Pasep (a fls. 2 e segs.) pelo qual foi constituído crédito
no montante de R$ 6.987.031,85, referente a fatos geradores de 2014 (regime
cumulativo), sendo assim descritos os fatos apurados: “INCIDÊNCIA CUMULATIVA
PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA Valor apurado conforme relatório fiscal
em anexo.”.
Dessa maneira o valor das exigências fiscais é inferior ao limite de alçada para o
recurso de ofício, limite este que aplica-se também a decisão que excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 6997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
10

PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017. swap_horiz
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. swap_horiz
GABRIEL MURICCA GALÍPOLO
(grifos não constam do original)

Ademais, deve-se ainda ser observada a Súmula CARF n° 103:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
(grifos não constam do original)
Assim, não conheço do Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário Instituto SAB
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Preliminar de nulidade quanto ao rito adotado
Fl. 6998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
11
Por meio da decisão recorrida entendeu a autoridade julgadora que os lançamentos
do PIS e da COFINS em questão prescindiriam do procedimento específico para suspensão de
imunidade previsto no artigo 32 da Lei no 9.430/96, ao argumento de que esse dispositivo legal
“só se aplica em caso de suspensão da imunidade do art. 150, VI, “c”, da CF/88” (fl. 5045).
Sustenta ainda que com a entrada em vigor da Lei no 12.101, de 2009, a matéria relativa ao rito
para a suspensão da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF, ou seja, o rito para a suspensão
da imunidade de contribuições para a seguridade social (entre elas, CSLL, Cofins e Contribuição
para o PIS), foi inteiramente disciplinado nos arts. 31 e 32.
Defende o Instituto SAB, ora Recorrente, ter a autoridade julgadora interpretado o
referido dispositivo legal de maneira bastante restritiva, para alegar que o rito para suspensão da
imunidade tributária nele previsto não se aplicaria às contribuições sociais, contrariando, assim, a
jurisprudência administrativa pacífica, refletida em diversos precedentes desse E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e da C. Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Para deslinde da controvérsia, vejamos o que estabelece o artigo 32 da Lei no
9.430/96::

“Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1" Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária
expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão
do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2" A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3" O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4" Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no §
2" sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5" A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 6" Efetivada a suspensão da imunidade:
I – a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
Fl. 6999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
12
II – a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7" A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8" A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
5 § 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único
processo, para serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária
estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de
regência.
§ 11. (REVOGADO)§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais
para impugnar os fatos que determinam a suspensão do benefício.”
(grifos não constam do original)

Como bem destacado pelo Instituto SAB, a leitura do artigo 32 da Lei n 9.430/96
evidencia que a autoridade fiscal, identificando fatos que podem determinar a suspensão da
imunidade tributária, em razão do descumprimento dos artigos 9', § 1', e 14 do CTN, deve
primeiramente expedir notificação fiscal, relatando tais fatos (§ 1'), cabendo à entidade
beneficiária da imunidade, se assim desejar, apresentar as suas alegações e provas (§ 2').
No âmbito do procedimento de suspensão da imunidade tributária, a competência
para decidir acerca de eventual descumprimento dos requisitos e condições previstos no CTN é do
Sr. Delegado ou Inspetor da Receita Federal do Brasil, a quem compete expedir o “ato declaratório
suspensivo do benefício”, caso entenda que as alegações da entidade são improcedentes (§ 4').
Somente neste caso, isto é, se restar “efetivada a suspensão da imunidade” por ato
do Sr. Delegado ou Inspetor da Receita Federal do Brasil, a fiscalização poderá lavrar autos de
infração, a fim de exigir os tributos que porventura deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos
(§ 6', inciso II), sem prejuízo do direito de a entidade apresentar impugnação específica contra o
ato declaratório suspensivo (§ 6', inciso I).
Como se vê, a legislação tributária prescreve um rito processual específico para a
suspensão da imunidade tributária, em virtude do descumprimento do disposto nos artigos 9o, §
1o, e 14 do CTN, que deve ser observado pela fiscalização sob pena de nulidade do lançamento
efetuado.
No caso dos autos, como bem destacou a r. decisão recorrida (fl. 5054), para
justificar a lavratura dos autos de infração “sub judice”, a fiscalização alegou terem sido
supostamente descumpridos pela Recorrente os incisos I e II do artigo 14 do CTN, razão pela qual
Fl. 7000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
13
deveria a fiscalização ter obrigatoriamente seguido o rito do artigo 32 da Lei no 9.430/96,
conforme pacífica jurisprudência administrativa.
Acerca da inobservância do procedimento previsto no artigo 32 da Lei no 9.430/96
para suspensão da imunidade tributária, inclusive no que diz respeito às contribuições sociais, a C.
1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção desse E. CARF, mediante o acórdão no 1201-003.422, de
11/12/2019, já se manifestou, a saber:

“IMUNIDADE.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.CONTRIBUIÇÕES.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da
imunidade/isenção antes da lavratura do auto de infração, deve ser cancelada a
exigência fiscal. Somente após o ato formal de suspensão da imunidade/isenção
pela autoridade competente é que se abre ao auditor fiscal, que detém a
prerrogativa de constituição do lançamento tributário, a possibilidade de lavrar
o auto de infração. Tudo isso se aplica às contribuições.”
(destaques não constam do original)

Na mesma linha decidiu a C. Turma Julgadora na sessão de 12/03/2020, ao
examinar situação bastante semelhante a “sub judice” em que o ato declaratório suspensivo dizia
respeito apenas ao IRPJ, conforme se verifica pela ementa do acórdão no 1201-003.697, “verbis”:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2012,
2013, 2014 IMUNIDADE. ISENÇÃO. ATO DE SUSPENSÃO.
O Ato Declaratório Executivo suspendeu a imunidade tributária de forma a
alcançar apenas o IRPJ, nos termos do artigo 32 da Lei no 9.430, de 1996. (...)
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2012, 2013,
2014 CSLL. PIS. COFINS. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Para alcance das contribuições sociais, a autoridade fiscal deve cumprir todo o
procedimento descrito no artigo 32, da Lei no 9.430/96, o qual exige, de acordo
com a leitura do seu §10, Ato Declaratório Executivo próprio de suspensão de
isenção.”

Da mesma maneira a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao analisar a matéria
“sub judice”, decidiu por ampla maioria de votos (vencida quanto a essa matéria apenas a i.
Conselheira Viviane Vidal Wagner) que o ato declaratório suspensivo é condição de validade do
lançamento tributário também quanto às contribuições sociais, sob pena de nulidade material:
Fl. 7001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.212 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720042/2019-07
14

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2007,
2008,
2009
IMUNIDADE.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO
ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES.
NATUREZA MATERIAL DO VÍCIO.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da
imunidade/isenção antes da lavratura do auto de infração, deve ser cancelada a
exigência fiscal. Somente após o ato formal de suspensão da imunidade/isenção
pela autoridade competente é que se abre ao auditor fiscal, que detém a
prerrogativa de constituição do lançamento tributário, a possibilidade de lavrar o
auto de infração. Tudo isso se aplica às contribuintes (sic). Essa espécie de vício
possui natureza material.”
(destaques não constam do original)
Além da inobservância do rito destacado acima, como bem ressalvado pela
Contribuinte que também o art. 25 da Lei 12.101/2009, estabeleceu um procedimento próprio
para cancelamento do CEBAS sujeito ao contraditório, que no caso não foi observado, implicando
também por este motivo a nulidade dos lançamentos.
Portanto, diante do exposto, considerando que o Instituto SAB, ora Recorrente é
uma entidade beneficente de assistência social, que atua na área da saúde, sendo alcançada por
conseguinte pela imunidade tributária conferida pelos artigos 150, inciso VI, “c”, e 195, § 7', da
CF/88, como não foi observado o rito do artigo 32 da Lei n' 9.430/96, voto pela nulidade dos autos
de infração em questão.
Conclusão
Pelo exposto:
1. não conheço do Recurso de Ofício;
2. conheço do Recurso Voluntário interposto pelo Instituto SAB e dou-lhe
provimento para declarar a nulidade material dos autos de infração,
prejudicada a análise dos demais recursos dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 7002
DF CARF MF
Original